Tribunal: TCU
Processo: 037.026/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 192023 e códigoUasg 389470 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos, a fim de realizar a gestão, assessoria, planejamento, organização, promoção, coordenação, montagem e operacionalização da solenidade em alusão ao Dia do Cirurgião Dentista deste Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.)

Inteiro teor:
Acórdão 4257/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa de Licitação 19/2023 do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO/AM), referente à prestação de serviços de organização de eventos, com valor estimado de R$ 55.163,49. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), em exame sumário, concluiu que os fatos narrados pelo representante são de baixos risco, materialidade e relevância; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerá-la prejudicada; b) comunicar os fatos ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Amazonas para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo Controle Interno, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada, desta instrução e deste acórdão; c) informar o teor desta deliberação ao representante; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC Processo 037.026/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fernando Alves dos Santos Júnior, representando F.A. dos Santos Júnior Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.